Tribunal: TJMT
Processo: 1026451-28.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026451-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), DENTISTA VOLTE A SORRIR LTDA - CNPJ: 11.469.586/0001-54 (AGRAVANTE), GABRIELLY RODRIGUES DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 037.235.961-26 (ADVOGADO), GABRIELLA GEOVANA KOLLETT CORDEIRO - CPF: 032.573.601-42 (AGRAVADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), RONNY CESAR CAMILO MOTA - CPF: 794.356.881-87 (ADVOGADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme o art. 95, caput, do CPC, a parte que requer a perícia deve adiantar a remuneração do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe ao pagamento dos honorários periciais quando o requerimento da prova técnica for exclusivo do autor e este, beneficiário da gratuidade da justiça. .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária. Precedentes do STJ confirmam que, mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte que requer a perícia é responsável pelo seu custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido

A decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo réu deve ser reformada, uma vez que o requerimento da prova técnica foi requerido somente pela autora e, sendo esta beneficiária da gratuidade da justiça, incumbirá ao Estado o custeio da despesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
Dentista Volte a Sorrir Ltda.
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, movida por
Gabriella Geovana Kollett Cordeiro,
deferiu a produção da prova pericial grafotécnica, determinando que os encargos decorrentes da perícia sejam suportados pelo réu, em razão da inversão do ônus da prova.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ao passo que a prova foi requerida exclusivamente pela autora. Menciona, ainda, que a autora é beneficiária da justiça gratuita, incumbindo ao Estado o pagamento dos honorários. F
irme em seus argumentos requer a reforma da r. decisão.

A agravada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 240722186).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gabriella Geovana Kollett Cordeiro
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de
Dentista Volte a Sorrir Ltda., tendo a d. magistrada determinado a especificação de provas, manifestando a autora pela produção de prova documental, depoimento pessoal da ré e pericial; já a ré, pretendeu a produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal da autora.

No despacho saneador, a d. magistrada deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor da ré, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova oral a ser custeada pela ré (id. 166450892 – dos autos de origem).

Contra essa decisão, o agravante se insurge em face da determinação de custeio dos honorários periciais, ao passo que a prova foi pretendida somente pela autora. Pontua que como se trata de beneficiária da justiça gratuita, incumbe ao Estado o pagamento dos honorários.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o agravante. Explico.

No que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95,
caput
, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Deste modo, de clareza solar que no caso em tela, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte autora,
uma vez que requerida exclusivamente por ela
.

Ora, devo destacar que a inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária.

Este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 3.10.2022 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENT
O. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.

(...)

2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 11.06.2019 - destaquei).

Por outro lado, sendo a autora beneficiária da gratuidade de justiça, estará dispensada do pagamento dos honorários periciais, que deverão ser realizados pelo Estado, consoante dispõe o art. 95, §3º, inc. II, do CPC.

Nesse sentido, assim decidiu este Tribunal,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES E IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – RATEIO ENTRE AS PARTES –
REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AO ESTADO
– INAPLICABILIDADE DO TERMO DE COOPERAÇÃO 006/20023 – PERÍCIA DESIGNADA DE FORMA ISOLADA – FORA DA PAUTA CONCENTRADA – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 95 do CPC leciona que incumbe à parte que requereu a produção da prova arcar com honorários periciais ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, estando dispensada do efetivo recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio dos honorários ser feito pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC.
(...).
” (RAI n.º 1004555-26.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 24.04.2024 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - AUTENTICIDADE DOCUMENTO - ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - OBRIGAÇÃO DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA - JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DO ESTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

A distribuição do ônus da prova com base no art. 429, do CPC/15 não transfere para a parte a obrigação de arcar com honorários da perícia a ser realizada nos autos, mas, tão somente, a de juntar o documento cuja autenticidade de se impugna, com fins a comprovar a sua veracidade.

Quando a prova pericial é requerida por apenas uma das partes, a ela incumbe antecipar o seu pagamento, nos termos do art. 95, do CPC/15.

Se a requerente está sob o pálio da justiça gratuita, este não tem o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários periciais, que deverão ser custeados pelo Estado
.
” (RAI n.º 1022305-75.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 20.02.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCRETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO PARTE.

- A norma do artigo 6º, VIII, do CDC, inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", sendo tal norma de ordem pública e interesse social, a teor do art. 1º do referido diploma.

-A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, devendo, contudo, sofrer as consequências de não produzi-la.

- Nos termos da norma o art. 95, §3º, II, do CPC/15, o adiantamento da remuneração do perito será ônus da parte que requereu a produção da prova, cabendo ao Estado tal pagamento nas hipóteses em que esta litigar sob o pálio da gratuidade de justiça
.”
(TJMG – RAI n.º 1.0000.19.053032-9/002, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 12.11.2019 – negritei).

À vista disso, uma vez que somente a autora requereu a prova técnica,

incumbe a ela o ônus de pagamento dos honorários periciais, contudo, diante da concessão da gratuidade de justiça, competirá ao Estado arcar com o custeio da despesa, nos exatos termos do art. 95, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisium
objurgado merece reforma, a fim de determinar que os honorários periciais sejam integralmente suportados pela autora, observando-se, contudo, a gratuidade de justiça concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024